Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). SERVIÇOS JÁ DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA OU JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AMPLIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu tutela de urgência para ampliar serviços de atenção domiciliar prestados pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ampliar serviços de atenção domiciliar já fornecidos pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A Portaria SES-DF no 55/2018 estabelece modalidades de atenção domiciliar conforme complexidade assistencial, periodicidade das visitas e uso de equipamentos.
4. No caso, o relatório médico indica necessidade de cuidados especializados, mas não especifica insuficiência dos serviços já prestados nem apresenta justificativa técnica para acompanhamento 24 horas. Presume-se, nesse cenário, que a autoridade sanitária avaliou o quadro clínico e enquadrou a paciente na modalidade adequada, inexistindo prova de omissão ou insuficiência.
5. A concessão liminar para custeio de tratamento contínuo e de alto custo exige cautela, pois implica remanejamento de recursos públicos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.015, inc. I; Portaria SES-DF no 55/2018.